Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO.
1. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, consoante Resp 1.134186/RS do Superior Tribunal de Justiça.
2. Devem ser fixados honorários advocatícios, em favor da Fazenda Pública, em face do acolhimento da impugnação e reconhecimento do excesso de execução, com fulcro no artigo 85, §§1o e 2o do CPC, cuja base de cálculo deve incidir sobre o proveito econômico obtido.
3. Recurso provido.